Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito civil. Apelação. Admissibilidade. Impugnação Específica. Preliminar não acolhida. Ação anulatória. Outorga uxória. Alienação de imóvel. Casamento. Comunhão parcial. Aquisição onerosa. Comunicabilidade. Presunção. Esforço comum. Prova. Desnecessidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de transferência onerosa de imóvel às filhas pela mãe antes do seu divórcio.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se o recurso interposto carece de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) definir se a ausência de contribuição do cônjuge apelado afasta a necessidade de sua anuência para a alienação do imóvel adquirido durante o casamento; e (iii) estabelecer se há provas suficientes de que o imóvel foi adquirido em esforço comum com as filhas.
III. Razões de decidir
3. A reiteração dos argumentos presentes na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso quando as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença impugnada. Precedentes do STJ.
4. No regime da comunhão parcial, presume-se a comunicabilidade de imóvel adquirido onerosamente na constância do casamento, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges, tornando desnecessária a demonstração de efetivo esforço comum caso não existam indícios de sub-rogação de bens particulares.
5. Da mesma forma, alegada falta de contribuição do cônjuge para imóvel comprado durante a relação matrimonial não afasta a exigência de outorga uxória, de modo que a transferência do bem sem sua anuência padece de vício.
6. As apelantes não apresentaram provas suficientes de que o lote foi comprado em sub-rogação dos bens particulares da mãe ou com a contribuição das filhas para o seu pagamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.647, I, 1.659, II, e 1.660, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2431828/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 04.03.2024; STJ, AREsp 2132111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 2106053/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.11.2023; STJ, AREsp 1950839/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.02.2025; STJ, REsp 1859109/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.05.2021, DJe de 28/5/2021.